Tribunal: STF
Processo: HC 248127
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jean de Menezes Severo e outro, advogados, em 28.10.2024, em benefício de Flavia Renata da Silva Dorneles, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.10.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 904.663/RS, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva da paciente, em 14.12.2023, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santa Maria/RS, pela apontada prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5030469-94.2024.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 27.3.2024, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. A AUDIÊNCIA EFETIVAMENTE OCORREU, EM AUTOS APARTADOS. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MOTIVADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PELO PERIGO À ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE LOGROU DEMONSTRAR FAZER PARTE A PACIENTE DE GRUPO CRIMINOSO VOLTADO À MERCANCIA DE ENTORPECENTES. EXPOSIÇÃO DE BONS PREDICADOS PESSOAIS. PRIMARIEDADE NÃO DEFERE SALVO CONDUTO A NINGUÉM, CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA, DE MODO QUE TAMBÉM NÃO É FUNDAMENTO PARA A OBTENÇÃO DE LIBERDADE, PRINCIPALMENTE EM NARCOTRÁFICO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CASO EM QUE, EM FEITO DIVERSO, ACUSADA HAVIA RECEBIDO O BENEFÍCIO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, O QUE NADA IMPEDIU O COMETIMENTO DE NOVO FATO DELITUOSO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 904.663/RS, não conhecido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em 23.4.2024. Em 21.10.2024, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa da paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRUPO ORGANIZADO LIGADO À FACÇÃO CRIMINOSA ‘BALA NA CARA’. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual o agravante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, sugerindo a substituição por medidas cautelares diversas. A prisão foi decretada com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, em concurso material, devido à participação em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base em indícios de participação em organização criminosa. 



    4. A jurisprudência reconhece a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas como motivo idôneo para a prisão preventiva. 



    5. Ainda, há fundado risco de reiteração delitiva, diante dos antecedentes por tráfico de entorpecentes e organização criminosa e de processo em andamento pela prática de delitos de posse ilegal de arma, receptação, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. 



    6. As medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é objeto da presente impetração. Os impetrantes alegam que “a decisão que decretou a prisão preventiva foi justificada exclusivamente na em ações penais em curso em desfavor da paciente que é primária de forma contraria ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça” (sic, fl. 1, e-doc. 1).



    Afirmam que “o juízo de primeiro grau não fundamentou a insuficiência das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal violando assim, o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 1)



    Realçam que “a decisão guerreada, ao decretar a prisão cautelar do Paciente, apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida de necessária fundamentação substancial” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “a-) a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva da Paciente pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente alvará de soltura clausulado, bem como os ofícios necessários e; 



    b-) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito.



    c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. O juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santa Maria/RS decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, com os seguintes fundamentos:



    “E no caso dos autos, verifica-se que a prova da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria decorrem do teor do registro da ocorrência policial, do relatório de investigação do evento 1, DOC5, além do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de André Luis Stasiak, vulgo Hitler, onde restou apreendido seu celular. 



    E após a quebra de sigilo telemático, foram identificados os representados, havendo fortes indícios de que estão associados para a prática do tráfico de entorpecentes. 



    Conforme consta da representação, restou apurado que André pertence à facção ‘Bala na Cara’ e seria o responsável pela distribuição de drogas nesta cidade, Agudo e Faxinal do Soturno, estando associado aos representados para a prática reiterada do comércio de entorpecentes. 



    Presente, portanto, o fumus comissi delicti. 



    Quanto aos requisitos da medida, apontou a autoridade policial a necessidade de acautelamento da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal. 



    O Ministério Público, ao ratificar a representação da autoridade policial, apontou a necessidade das prisões, para salvaguardar a ordem pública. 



    E de efeito, conforme se observa do relatório de investigação, através da extração de dados do celular de André Luis, há fortes elementos a demonstrar que os representados estão associados na prática do comércio de entorpecentes, atuando nesta cidade e nas cidades de Agudo e Faxinal do Soturno. 



    Conforme se infere do relatório de investigação, em especial da análise dos dados extraídos do telefone celular apreendido com André, verifica-se a participação de cada um dos representados na empreitada delituosa, nos seguintes termos:



    (...) 1. Keoma Tilon Fagundes Winck, liderança do grupo criminoso que atua em Santa Maria e região. 



    2. Flavia Renata da Silva Dorneles, gerente responsável por manter o controle da entrada e saída da droga vendida e do dinheiro oriundo do tráfico dos entorpecentes para Keoma Tilon Fagundes Winck. (...)



    Ainda, conforme se observa das certidões de antecedentes: 



    Flávia responde a processo por tráfico de drogas e receptação na Comarca de Agudo, onde foi beneficiada com a liberdade provisória (processo 5000355- 54.2021.8.21.0154/RS, evento 465, DOC1), conforme certidão do evento 12, DOC4. (...)



    E soma-se a isso os indícios de que integrem facção criminosa, o que, isoladamente considerado, já configura elemento que justifica a segregação como forma de acautelamento da ordem pública. 



    Assim, diante de todos os fatos apontados pela autoridade policial, resta claro que os representados estão organizados para a prática do comércio de entorpecentes, cada um com seu papel na cadeia do tráfico, unidos com a finalidade de obter vantagem econômica com a venda de drogas. 



    Portanto, tem-se assim, como presente, prova da materialidade e fortíssimos indícios de autoria em relação a todos os representados, sendo que a prisão preventiva dos representados, nesse momento, mostra-se imprescindível à garantia ordem pública, sendo inafastável a conclusão de que as suas liberdades representam perigo efetivo (periculum libertatis)” (fls. 2-4, e-doc. 8).



    8. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou o Habeas Corpus n. 5030469-94.2024.8.21.7000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Marco Aurelio Martins Xavier ressaltou a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Ao apreciar o pedido liminar formulado no presente writ, proferi decisão pelo indeferimento da medida, por não constatar, prima facie, constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente. 



    Assim me manifestei, na oportunidade: 



    (...) Quanto aos requisitos da prisão preventiva, isto é, aqueles previstos no artigo 312 do Estatuto Repressivo Processual, entendo por igualmente preenchidos. Deste dispositivo legal se depreende que para decretação da prisão cautelar há necessidade de se configurarem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro consistente na soma da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O segundo, por sua vez, traduz-se no perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada. 



    Direcionando-se a análise ao caso concreto, verifico que a prova da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria decorrem do teor dos registros das Ocorrências Policiais n.º 1487/2023/150505 e n.º 366/2023/250133 (ev. 1, doc. 1 e ev. 7, doc. 5, fls. 70-71, ambos do Inquérito Policial n.º 5040241-82.2023.8.21.0027/RS), do Relatório de Investigação policial (ev. 7, doc. 1, fls. 8-17, do IP), e do auto de apreensão (ev. 7, doc. 5, fls. 72-73, do IP) 



    Presente, portanto, o fumus comissi delicti. 



    Quanto ao periculum libertatis, não se está a realizar um juízo de mera presunção de perigo, pois, em sede de cognição sumária, há elementos demonstrativos do envolvimento da paciente com a mercancia de drogas e associação para o tráfico. Observe-se o que foi possível colher das conversas de WhatsApp (ev. 1, doc. 5, do Pedido de Prisão Preventiva), que demonstram a paciente atuando como verdadeira gerente do tráfico. 



    Inarredável a conclusão de que a liberdade da paciente representa efetivo perigo para a ordem pública, haja vista que integra uma facção criminosa voltada para a traficância. 



    Ainda, reputo prejudicada a alegação de ilegalidade da prisão decretada por não realização de audiência de custódia, pois esta efetivamente ocorreu, em 23/12/2023, conforme se depreende do Comunicado de Mandado de Prisão n.º 5273793-35.2023.8.21.0001 (ev. 12). 



    No tocante às alegações de que a sua primariedade teria o condão de obstar a prisão cautelar, a inconformidade também não prospera. 



    A primariedade não impediu a acusada de submergir no submundo do narcotráfico, contribuindo para seus efeitos deletérios, criminalidade envolvente, que não defere nenhuma garantia e segurança de que não haverá reiteração, assim que colocar os pés fora da prisão. 



    Some-se a isso, que a condição de primariedade não defere salvo conduto a ninguém, contra a prisão preventiva, de modo que também não é fundamento para a obtenção de liberdade, principalmente em narcotráfico. 



    Por fim, incabível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando que a imposição de uma ou várias medidas alternativas não seriam capazes de embaraçar o periculum libertatis, considerando os elementos acima apontados. 



    Ressalte-se que, em feito diverso, a acusada recebeu o benefício da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão em 21/02/2022, nada impedindo para o cometimento do novo fato delituoso em comento, como bem fundamentado pelo Magistrado da causa, Dr. Vinicius Borba Paz Leão (ev. 77, do Pedido de Prisão Preventiva): (...)



    Pouco resta a acrescer, vez que a fundamentação da liminar permanece hígida e apreciou acuradamente todas as teses trazidas pela defesa, de modo que enfrentá-las novamente é incidir em tautologia desnecessária. 



    Outrossim, os delitos de narcotráfico revestem-se de extrema gravidade, o que não é uma conclusão meramente abstrata. A periclitância do narcotráfico é real e concreta, pela sua elevada lucratividade, às custas de incautos, que dão acesso a essas substâncias malditas. Além disso, deve ser sublinhado que o narcotráfico cria uma verdadeira teia de violência criminal, que atenta contra a vida de pessoas inocentes, sem falar nos gravames patrimoniais, que gravitam nesta criminalidade. 



    Desse modo, a falta de violência e grave ameaça, nas elementares do narcotráfico, é uma ficção, que chega a ser risível, máxime em se considerando a verdadeira usina de violência e de criminalidade que ele representa. 



    O próprio legislador reconhece a gravidade concreta deste delito, tanto que penaliza o perigo de lesões ao bem jurídico tutelado, que é a saúde pública, considerando os delitos elencados no art. 33 da Lei Antidrogas como de natureza formal, ou seja, aqueles que dispensam o resultado naturalístico, para a sua consumação. (...)



    Por oportuno, ressalto que, desde o momento do indeferimento da medida liminar, o feito prosseguiu normalmente: oferecida a denúncia (ev. 1, doc. 1) nos autos da Ação Penal n.º 5002604-63.2024.8.21.0027, pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico; determinada a notificação dos réus (ev. 15), já cumprida a notificação da ora paciente (ev. 65); e, agora, aguardam-se as defesas preliminares. 



    Por todo o exposto, entendo por preenchidos os requisitos ensejadores da prisão cautelar, de modo que o estado de liberdade da imputada, neste momento, acarreta sérios danos à ordem pública, sendo a constrição de sua liberdade a medida mais acertada. 



    Destarte, demonstrada está a adequação da custódia e a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos ensejadores da medida extrema” (fls. 3-10, e-doc. 7).



    9. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta da decisão da Relatora, Ministra Daniela Teixeira:



    “Verifica-se dos excertos acima transcritos que a segregação cautelar da agravada foi suficientemente motivada pelo magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal a quo, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública. 



    Com efeito, consta que a ré integraria, juntamente com outros 11 agentes e com papel de destaque, grupo criminoso ligado à facção criminosa ‘Bala na Cara’ e voltado para a prática do tráfico de drogas em várias cidades do Estado do Rio Grande do Sul (Santa Maria, Agudo, Paraíso do Sul e Faxinal do Soturno), sendo a responsável pelo controle de entrada e saída da droga, bem como pela gestão do dinheiro arrecadado. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que existência de organização criminosa revela a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes, como garantia da ordem pública, constituindo motivo idôneo e suficiente para a prisão preventiva. 



    A propósito: (...)



    Não bastasse, a prisão justifica-se, ainda, pelo fundado risco de reiteração delitiva, pois, conforme consta dos autos, a agravante ‘Flavia possui antecedentes por tráfico de entorpecentes e organização criminosa’ e está ‘respondendo, na comarca de Agudo, a processo acusada dos delitos de posse ilegal de arma, receptação, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico’, procedimento que foi instaurado ‘após a prisão em flagrante da acusada, que foi convertida em prisão preventiva, ficando recolhida cautelarmente de 13/05/2021 até 21/02/2022, quando, em audiência, lhe foi concedida liberdade provisória com cautelares’ (e-STJ fls. 17 e 19)” (fls. 5-6, e-doc. 6).



    10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade da paciente, realçada pela existência de indícios de que integra organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas, e pelo risco de reiteração delitiva, pois a paciente “possui antecedentes por tráfico de entorpecentes e organização criminosa”, responde a outro processo por posse ilegal de arma, receptação, tráfico e associação para o tráfico e estava em liberdade provisória quando da prática do novo delito.



    11. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021). 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora